Tribunal: STF
Processo: AI 339636
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
REDUTOR CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, XI; e 39, §
1.º, DA CARTA MAGNA E AO 17 DO ADCT.
        Hipótese em que o acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual as
vantagens de caráter pessoal não devem ser computadas para fim de
observância do teto previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição
Federal.
        Alegada violação aos arts. 37, XI; e 39, § 1.º, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/98, que somente
foi levantada em embargos de declaração, tendo sido afastada com
fundamento infraconstitucional pelo Tribunal a quo, não ensejando a
abertura da via extraordinária.
        De qualquer sorte, o Plenário desta Corte, ao apreciar a
ADIMC n.º 2.116, Rel. Min. Marco Aurélio, entendeu que, por não
serem auto-aplicáveis as normas dos art. 37, XI, e 39, § 4º, da CF
(redação dada pela EC 19/98) -- até que seja promulgada a lei de
fixação do subsídio de Ministro do STF --, as vantagens pessoais
continuam excluídas do teto de remuneração. No mesmo sentido, a AO
n.º 524-PA, Rel. Min. Nelson Jobim.
        Controvérsia que, ademais, foi exaustivamente debatida,
não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou
cerceamento de defesa.
        Agravo desprovido.